Tribunal: TJPA
Processo: 0800579-06.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800579-06.2018.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: DANIEL MARQUES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOD E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PACIENTE ACOMETIDO DE DISFUNÇÃO NEUROMUSCULAR NÃO ESPECIFICADA DA BEXIGA. NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA PÉLVICA E ESTUDO URODINÂMICO DA BEXIGA. APELAÇÃO DO ESTADO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CONTAS DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 84 DO STJ. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. TEMA 1.002 DO STJ. APELO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL EM PRESTAR ASSISTÊNCIA EM SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DE EXAMES ESPECÍFICOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento às apelações
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município de Altamira ao fornecimento de tratamento especializado em fisioterapia pélvica e estudo urodinâmico da bexiga ao paciente Daniel Marques Nascimento, portador de disfunção neuromuscular não especificada da bexiga.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que confirmaram inclusive a concessão da liminar, demonstraram de forma segura a necessidade e urgência do tratamento e exames especializados ao paciente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação alegando impossibilidade de bloqueio das contas do ente estatal e do pagamento em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. O Município de Altamira também interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e violação ao princípio constitucional da isonomia, ante o estabelecimento de tratamento privilegiado ao autor da ação.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e requer o improvimento dos recursos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimentos recursais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Os pontos nodais da presente demanda são os honorários sucumbenciais à DPE, o bloqueio das contas do Estado do Pará, a responsabilidade do Município de Altamira no tratamento e a suposta violação ao princípio da isonomia.

Inicialmente,
o Estado do Pará aduz a impossibilidade de pagamento dos honorários sucumbências à Defensoria Pública e do bloqueio das contas, as quais não merecem prosperar
, vejamos.

Segundo a tese fixada no
Tema 1.002 do STF
(RE 1140005/RJ), superando o enunciado da súmula nº 421 do STJ: “
1. É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Assim,
cabível o pagamento dos honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública do Estado
.

Em relação ao
bloqueio das contas do Estado do Pará
, há a Repercussão Geral 289 do STF, aduzindo que pode ocorrer bloqueio de verbas públicas para garantia de fornecimento de medicamentos. Além disso, há o
Tema 84 do STJ
que aduz:
“
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.”

No caso em questão, apesar do Estado do Pará e o Município de Altamira juntarem documentos de marcação de consultas e exames (ID 12856355, 12856360, 12856361 – Estado) e e-mail de custeio do exame de estudo urodinâmico em clínica particular (ID 12856363 – Município de Altamira),
a liminar não foi cumprida em sua totalidade
(ID 12856366). E só foram realizados por reiteradas juntadas de petições de
descumprimento

da liminar
(ID 12856347 e ID 12856366), além de demora para realização das consultas, inclusive ocorrendo dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias em Decisão Monocrática do Agravo de Instrumento nº 0807311-18.2018.8.14.0000 (ID 12856352).

Nesse ínterim,
há possibilidade de bloqueio das contas do Estado do Pará para cumprimento da obrigação de fazer
, pois as astreintes fixadas na Decisão Interlocutória foram inócuas e insuficientes para obrigar os apelantes a cumprirem a obrigação de fazer, sendo necessário o bloqueio.

Sobre o apelo do
Município de Altamira
, em relação a sua suposta
ilegitimidade passiva e violação ao princípio da isonomia, não merecem prosperar, vejamos.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
, a
garantia do direito fundamental à saúde a todos
os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

Em relação a
violação do princípio da isonomia
devido o paciente estar obtendo tratamento privilegiado em detrimento dos demais pacientes do SUS, tal tese não merece prosperar.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 196, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado”
. Esse dispositivo constitucional é a base para o sistema público de saúde no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como um de seus pilares o princípio da isonomia. Isso significa que todos os cidadãos brasileiros têm direito igualitário ao acesso a serviços de saúde de qualidade, independentemente de sua condição social, econômica, étnica ou geográfica.

No caso em questão,
o paciente Daniel Marques Nascimento possui CID N 31.9
(Disfunção Neuromuscular Não Especificada da Bexiga), conforme laudos em anexo (ID 12856321 – fls. 2/3),
necessitando de tratamento especializado de fisioterapia pélvica
(ID 12856321)
e estudo urodinâmico da bexiga
, após ter adquirido a patologia através de uma cirurgia no ano de 2014.

Segundo entendimento já firmado pelo STJ,
aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera
, de que, tanto em causas individuais quanto coletivas,
deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas
, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Assim, a demora ou omissão do poder público deve ser enfrentada, onde o Estado deve efetivar o direito fundamental à saúde, não havendo de se falar em desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do SUS.

Sob o tema, colaciono jurisprudências:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. IMPRESCINDIBLIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DO STF.

I. A saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República de 1988, existindo responsabilidade solidária e conjunta no que tange ao direito à saúde e sua efetividade, recaindo sobre o cidadão o direito de requerer, perante qualquer ente federado, o tratamento médico ou medicamento do qual necessite.

II. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
ex vi
, Tema 766, STJ.

III. A fila de espera no SUS deve ser respeitada na medida da gravidade e urgência do quadro clínico apresentado por aquele que necessita do tratamento médico. Demonstrada a necessidade da internação e transferência, como no caso em exame, deve ser garantido o direito essencial à vida e à saúde, não havendo de se falar em desrespeito ao princípio da isonomia entre os usuários do SUS.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10347190000534001 Jacinto, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021). (GRIFO).

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – SUS – UTI – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito à saúde encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

2 - Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da internação em UTI, esta deve ser providenciada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

3 - Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4 - Não é possível a condenação dos entes federados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, como autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela.

5 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

(TJ-MT 00006073220178110035 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2022). (GRIFO).

Restaram fartamente
comprovadas
a necessidade do paciente e o dever dos apelantes em fornecer o devido tratamento fisioterapêutico pélvico e o estudo urodinâmico da bexiga, para a investigação e melhora do quadro de Daniel Marques Nascimento.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento às apelações
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 12/09/2024